Tribunal: TJMT
Processo: 1026633-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026633-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (ADVOGADO), JOANAIRES MORENO DA SILVA - CPF: 452.843.261-72 (AGRAVANTE), MICHELLE CRISTINA VELOSO DA SILVA - CPF: 027.943.091-45 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), T. D. S. V. - CPF: 091.991.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ESTABELECIMENTO DE VISITA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU À GENITORA DO INFANTE O DIREITO DE VISITAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE CHAMADAS DE VÍDEO – VIABILIDADE DO PLEITO, A FIM DE PROPORCIONAR A REAPROXIMAÇÃO ENTRE MÃE E FILHO – EXPRESSA RESSALVA QUANTO AO MONITORAMENTO DAS CHAMADAS DE VÍDEO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA, COM ACRÉSCIMO DE RESSALVA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que no curso da investigação acerca de maus tratos praticados pela genitora, é possível, analisando detidamente as circunstâncias do caso, deferir medida excepcional de visitação por meio virtual, através de chamadas de vídeo, a fim de promover tentativa de reaproximação gradual de mãe e filho, desde que o ato seja monitorado pela equipe multidisciplinar do juízo, a fim de se assegurar a integridade emocional da criança, a qual detém prioridade absoluta sobre todos os demais envolvidos no processo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026633-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOANAIRES MORENO DA SILVA

AGRAVADA: MICHELLE CRISTINA VELOSO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOANAIRES MORENO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo do Plantão Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a liminar pleiteada no Pedido de Estabelecimento de Visita n. 1048699-30.2022.8.11.0041, ajuizado por
MICHELLE CRISTINA VELOSO DA SILVA
, para estipular o direito à visita da autora/Agravada ao seu filho, o menor impúbere T.D.V.S, por meio de chamada de vídeo pelo celular, com duração de 30 minutos, às terças, quintas e sábados, às 18:00h.

Em suas razões, a Agravante alega que é avó paterna da criança, e detém a guarda provisória do menor, tendo em vista o fato de que a genitora, ora Agravada, está sendo acusada de maus tratos.

Aduz que o direito de visita, ainda que por meio de plataforma virtual, é extremamente maléfico à criança, razão pela qual a decisão agravada merece ser reformada.

Por meio da decisão ID. 154363171 a tutela de urgência foi deferida, para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, até ulterior deliberação.

Contrarrazões ID. 158017653, pelo desprovimento do Recurso.

O
Parquet
opinou pelo não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023